Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA MORATÓRIA EM DESFAVOR DA VENDEDORA. TEMA 971, DO STJ.1. Impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, ante a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e o Tema 971, do STJ.2. Se há no contrato previsão expressa de cláusula penal moratória em desfavor da construtora inadimplente, esta deve prevalecer, tendo em vista que referida multa foi estabelecida com a pretensão de ressarcir a promitente compradora pelos prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel, não havendo que se falar na incidência de forma invertida da cláusula que prevê a retenção dos valores pagos em caso de rescisão, por iniciativa ou por qualquer motivo imputável aos adquirentes, sob pena de violar o equilíbrio econômico-financeiro.3. Recurso da ré provido.